Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018884-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA PIRES - CPF: 012.741.081-36 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1018884-06.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ANA LUCIA PIRES
.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO NO NÚMERO DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a retificação de contrato de portabilidade de empréstimo consignado, a fim de constar 108 parcelas, em vez de 110. A recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para obter recálculo do contrato, indenização por danos morais e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço na formalização do contrato de portabilidade quanto ao número de parcelas; (ii) estabelecer se é devida a restituição de valores supostamente pagos a maior; (iii) determinar se o erro contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre o número de parcelas ofertado (108) e o efetivamente registrado no contrato (110) configura falha na prestação do serviço e violação do dever de informação.

O pedido de recálculo do contrato resta prejudicado, pois já foi acolhido na sentença e não houve impugnação pelo requerido.

A restituição de valores é indevida, pois o contrato ainda está em curso, não houve quitação integral e o recálculo das parcelas elimina eventual prejuízo futuro.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de demonstração de abalo relevante, não enseja indenização por dano moral.

A ausência de inscrição em cadastros restritivos, de pagamento indevido comprovado ou de tentativa administrativa frustrada evidencia a inexistência de dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A divergência entre a proposta e o contrato de portabilidade de empréstimo configura falha na prestação do serviço, impondo a retificação contratual. 2. A ausência de pagamento indevido efetivo e a possibilidade de correção do contrato afastam o dever de restituição. 3. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011637-73.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21/01/2025; TJMT, N.U 1030107-87.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
determinar que o requerido retifique o contrato de portabilidade nº 730847273
, adequando-o para constar 108 parcelas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 10.000,00).

A recorrente requer a parcial reforma da sentença, com a finalidade de determinar o recálculo do contrato para conter 108 parcelas, condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e restituir o valor pago a maior.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual, a autora aduz em síntese, que
celebrou contrato de portabilidade de empréstimo consignado originariamente firmado junto à Caixa Econômica Federal, no qual restavam 108 parcelas para quitação
.
Sustenta que, ao efetivar a portabilidade, o requerido registrou equivocadamente 110 parcelas, em afronta à proposta ofertada, o que acarretou aumento indevido do débito e violação do dever de informação.

Assim, requer a retificação do contrato para constar o número correto de parcelas (108), indenização por danos morais e restituição de valores pagos a maior.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes os pedidos para determinar a retificação do contrato, a fim de constar 108 (cento e oito) parcelas.

A falha na prestação do serviço do recorrido restou por configurada, pois a tratativa do contrato de portabilidade girou em torno de 108 parcelas, mas no contrato assinado constou o montante de 110 parcelas.

O pedido de recálculo resta prejudicado, pois a sentença já acolheu o referido pleito e o recorrido não interpôs recurso inominado.

Em relação ao pedido de ressarcimento, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que o contrato findará em 22/11/2033 e a reclamante não efetuou a quitação integral das parcelas, sendo o recálculo das parcelas suficiente para não trazer prejuízo à recorrente, uma vez que ela pagará somente as 108 parcelas.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, pois a recorrente sequer chegou a realizar reclamação administrativa junto ao Procon ou no site do consumidor.gov, não demonstrou ter despedido várias horas do seu dia para tentar resolver a presente questão, não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito e não pagou até o momento alguma parcela indevida.

Sendo assim, verifico que os fatos narrados pela recorrente não passam de mero descumprimento contratual e, por consequência, não enseja o dever de indenizar.

“A mera falha informacional e a divergência quanto à modalidade contratada não configuram dano moral, por se tratar de descumprimento contratual sem ofensa a direito da personalidade, conforme precedentes do TJMT.”
(N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim a improcedência da pretensão a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026